Tribunal: TJDFT
Processo: 0725258-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO OPOSTOS PELAS PARTES AUTORA E RÉ. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelos autores contra pronunciamento que negou provimento ao seu recurso de apelação, interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.
2. Embargos de declaração opostos pela parte ré para sanar omissão no acórdão e arbitrar honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há omissão no acórdão relativamente ao reconhecimento da ilegitimidade ativa; e (ii) se houve omissão quanto à fixação de honorários de sucumbência, em razão da angularização da relação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não cumprida a ordem de emenda da petição para regularização do polo ativo, haja vista a indicação de autor já falecido, é impositiva a extinção do feito com suporte no art. 485, I, CPC.
5. O julgamento em sentido contrário ao interesse da parte não revela omissão no acórdão, e a pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Embargos de declaração da parte autora rejeitados.
6. Devida a fixação dos honorários sucumbenciais em favor da parte ré/apelada, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC, diante do indeferimento da petição inicial na origem, angularização da relação processual com apresentação de contrarrazões à apelação e desprovimento do recurso. Omissão saneada.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração da parte autora/apelante conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração da parte ré/apelada conhecidos e providos.